Tribunal: TJMT
Processo: 1058070-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058070-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (APELADO), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), MONIQUE PAES DOS SANTOS - CPF: 105.785.187-67 (APELANTE), HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - CPF: 030.779.361-35 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), EMILENE GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 567.444.551-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos. Gratuidade de justiça.
Preliminar de deserção rejeitada
. Entrega das chaves. Marco final da responsabilidade locatícia. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos
, indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés, fixou a responsabilidade locatícia até agosto de 2022, condenou ao pagamento de aluguéis, IPTU e fixou a sucumbência recíproca.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo do recurso configura deserção diante da impugnação ao indeferimento da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve efetiva entrega das chaves e, por conseguinte, se a responsabilidade locatícia deveria ser encerrada antes de 22/08/2022; (
iii
) determinar se o apelado agiu com má-fé ao protocolar documentos sob sigilo injustificado.

III.
Razões de decidir

3.
A ausência de preparo do recurso não configura deserção quando há insurgência específica contra o ind
eferimento da justiça gratuita.

4.
Na ausência de prova inequívoca da entrega formal das chaves ao locador, considera-se como termo final da obrigação contratual a data da imissão de posse pelo locador (22/08/2022), nos termos do artigo 373, II, do CPC e da jurisprudência consolidada.

5.
A alegação de litigância de má-fé por parte do autor não prospera quando ausente prova de conduta dolosa ou
atentatória à boa-fé processual, sendo insuficiente a mera juntada de documentos
sob sigilo
ou a não obtenção total do pedido inicial.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
para
conceder o benefício da justiça gratuita às apelantes.

Tese de julgamento
:

1
. “
A entrega das chaves é ônus do locatário e, na ausência de prova de sua formalização, considera-se como termo final da locação a data de imissão do locador na posse
”
.
2. “
A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, sendo insuficiente a mera suspeita ou irregularidade formal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§
2o e 3o e
373, II; Lei n
.
8.245/1991,
arts
. 9o, III,
e 23, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1045514-52.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 28.01.2022; TJMT, N.U 1009806-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.04.2025; TJMT, N.U 1001072-26.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.09.2024; TJMG, Ap.
Cív
.
n.
5009494-16.2020.8.13.0145, Rel.
Desa
. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 23.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MONIQUE PAES DOS SANTOS
e
EMILENE GONCALINA DOS SANTOS

contra sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro
, Juíza de Direito da

1
0
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que,
nos
autos da
Ação de Despejo com Pedido Execução de Alugueres c/c Danos Morais

ajuizada
por
ROBLESEK FERREIRA BARBOSA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelas
rés
e
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
:

(i)
declarar rescindido o contrato de l
ocação firmado entre as partes;
(
iii
)
condenar a
s rés ao pagamento dos aluguéis
vencidos desde novembro de 2019 até
agosto de
2022
,
deduzindo-se
o valor já pago, bem como
ao pagamento dos encargos de IPTU refe
rentes aos anos de
ocupação
;
e
(
iv
)
fixar a sucumbência recíproca, com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados na proporção de
80% pelas rés e 20% pelo autor
(ID 296864462).

Em suas razões recursais, as apelantes
a
legam que
a
declaração de hipossuficiência financeira
apresentada na peça defensiva
não
foi
impugnada pelo apelado
, tampouco houve intimação do J
uízo
de origem
para eventual complementação de provas, conforme exige o artigo 99, §

2o do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, razão pela qual não se justificaria o indeferimento da benesse pleiteada.

I
mpugnam o reconhecimento da mora locatícia até agosto de 2022, sustentando que a desocup
ação do imóvel ocorreu em 27 de novembro de
2020
.
Aduzem
, ainda,
que o
apelado
se recusou a receber as chaves diretamente, tendo sua esposa recebido a entrega, conforme comprovado nos autos.

Defendem que a manutenção da cobrança dos
aluguéis
após a efetiva desocupação configura enriquecimento ilícito e penaliza injustamente as rés por um período no qual não exerceram posse sobre o bem.

Argumentam que, se o
apelado
realmente tivesse créditos relativos a aluguéis de setembro e outubro de 2019, teria cobrado expressamente tais valores, o que não ocorreu.

Asseveram
que
o apelado
protocolou docume
ntos
sob sigilo
injustificado,
como contrato
de locação e débitos de IPTU, dificultando o acesso
às informações e violando o princípio da publicidade processual previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 189 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Apontam
que
essa
conduta foi proposital, com intuito de impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo ser sancionada nos termos do artigo 80, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, com a aplicação de multa e envio de ofício ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética da OAB/MT.

Co
m essas considerações, requerem o
provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a desocupação do imóvel em 27/11/2020, com o consequente afastamento da
condenação ao pagamento de alugueres e IPTU após essa data;
o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita
; a
condenação do autor por litigância de má-fé, com remessa de ofícios ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética da OAB/MT;
e a
inversão
dos
ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual
de 20% sobre o valor da causa.

O recurso é tempestivo e tem, entre seus objetos, a impugnação ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID 298529897).

Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença. Alega deserção pela ausência de preparo, defende o indeferimento da justiça gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência e
pleiteia
a majoração dos honorários advocatícios (ID 296864476).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR (DESERÇÃO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Na hipótese,
observa-se que
o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelas
apelantes
, ao fundamento de que não foi efetuado o recolhimento das custas recursais, configurando-se, assim, a deserção.

Todavia, a tese não prospera.

É que o não recolhimento do preparo, na presente hipótese, decorre do fato de que a sentença recorrida indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e contra esse indeferimento se insurge expressamente
as recorrentes
em suas razões de apelação.

Ou seja, a discussão sobre o direito à
gratuidade
foi expressamente devolvida à instância superior, como um dos pontos do recurso.

Nesse cenário, revela-se incompatível com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa exigir o recolhimento do preparo como condição para que a parte tenha apreciada, justamente, sua insurgência contra o indeferimento da gratuidade.

A propósito
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
–
REJEITADA
– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM
AS CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS – RECUR
SO PROVIDO.
Se a parte recorre do indeferimento da justiça gratuita, o preparo fica dispensado
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1045514-52.2020.8.11.0041,
Rel.
Desa
.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/01/2022,
p
ublicado no DJE 28/01/2022
– grifo nosso
)
.

Portanto,
REJEITO
a
preliminar de não conhecimento do recurso por
deserção.

É como
voto
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
ROBLESEK FERREIRA BARBOSA
ajuizou
Ação de Despejo com Pedido Execução de Alugueres c/c Danos Morais
em face de

MONIQUE PAES DOS SANTOS
e
EMILENE GONCALINA DOS SANTOS
,
objetivando, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para desocupação do imóvel no prazo de 15
(quinze)
dias, sem exigência de caução, bem como a expedição de mandado de despejo, e, no mérito, a rescisão do contrato de locação, a condenação das rés ao pagamento dos
aluguéis
vencidos e vincendos, encargos contratuais, tributos e tarifas públicas, indenização por danos materiais e morais, bem como a penhora de bens e rendimentos até a satisfação integral do débito

(ID 296863941
,
296864376
e
296864376)
.

Na
exordial
, alegou ser proprietário do imóvel locado às rés, as quais estariam inadimplentes desde novembro de 2019, teriam se recusado a desocupar o bem, causado diversos danos ao imóvel e impedido a realização de vistoria, além de manterem postura desrespeitosa nas
tentativas de solução amigável.

A tutela de urgência pleiteada foi indeferida (ID 296864377).

As rés contestaram (ID 296864376), afirmando que não houve intenção de inadimplência, mas sim dificuldades financeiras em razão da baixa renda, sendo o valor do aluguel desproporcional à sua condição.

Negaram os danos ao imóvel, sustentando que as fotos juntadas retratam apenas a área externa. Impugnaram, ainda, a aplicação de juros e multa contratual, por considerá-los abusivos.

Ao final, requereram a concessão da justiça gratuita, a improcedência dos pedidos e a designação de audiência conciliatória.

Na audiência de instrução e julgamento,
foram
ouvidas a informante Patrícia Mendes de Oliveira e a testemunha
Rozangela
Ribeiro Pereira Brito, indicadas pela parte autora, bem como a testemunha Ricardo Maia, arrolada pela parte ré, com registros em mídia digital (ID 296864451 e 296864452).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que julgou parcialme
nte procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Trata-se de Ação de Despejo
c.c
.
Execução de Alugueres, Pedido de Liminar e Danos Morais, ajuizada por
Roblesek
Ferreira Barbosa
em face de
Monique Paes dos Santos
e
Emilene

Gonçalina
dos Santos
, todos qualificados nos autos, alegando que firmou contrato de locação com a requerida Monique, com a interveniência da ré
Emilene
como fiadora; que o contrato teve início em 01/01/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, com cláusula de renovação automática e valor inicial de R$ 800,00, posteriormente aos 12 (doze) primeiros meses seria reajustado para R$ 850,00, assumindo ainda a parte requerida os encargos de luz, água e IPTU.

Aduz que desde novembro de 2019a ré deixou de cumprir com o pagamento dos alugueres e encargos da locação. Não obstante as inúmeras tentativas de resolução extrajudicial, inclusive com notificações via e-mail,
WhatsApp
, telefone e visitas presenciais, as rés teriam permanecido inadimplentes e resistido à entrega do imóvel, além de, supostamente, terem deteriorado suas condições internas e externas.

Relata o autor ainda que a ré Monique não
permitiu
a realização de vistoria no imóvel; que em 27/11/2020 foi efetuado um pagamento parcial no valor de R$ 9.000,00, restando devido o saldo de R$ 8.449,30.

Requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a desocupação do imóvel. No mérito, requer a procedência da ação para que seja declarado rescindido o contrato; que a parte requerida seja condenada ao pagamento dos
alugueis
e encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel; que a requerida apresente Certidão de Quitação dos encargos; que sejam condenadas ao ressarcimento integral e reparação de todos os danos materiais provocados no imóvel, e verbas sucumbenciais(emenda Id. 48517543).

O pedido urgente do autor foi apreciado e indeferido (Id. 48614299).

As requeridas apresentaram contestação(Id. 65509113), aduzindo que jamais tiveram a intenção de inadimplir, mas enfrentam dificuldades financeiras e que os valores de aluguel são incompatíveis com sua renda; que o autor cobrava juros e multa acima do permitido pela legislação; que o imóvel foi desocupado em dezembro de 2020, com a realização de todos os reparos solicitados.
Requerem
a concessão da gratuidade de justiça, a improcedência da ação e condenação do autor aos ônus sucumbenciais.

O autor apresentou réplica à contestação (Id. 66546818).

O autor peticionou informando que adentrou no imóvel e realizou nova locação e o novo locatário assumiu responsabilidade de toda a manutenção necessária para a habitação (Id. 112396014).

A parte ré se manifestou (Id. 141710039).

No arquivo de Id.170049144
consta
decisão saneadora, onde foi deferida a produção de prova oral.

Audiência de instrução e julgamento foi realizada (Id.176701799) e apenas a parte requerida apresentou alegações finais(Id. 178344753).

É o relatório.

Decido
.

O presente processo encontra-se na Meta
2
de 2025 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Primeiramente,
indefiro
o pedido das rés de gratuidade da justiça, eis que não comprovaram a hipossuficiência financeira.

Verifica-se que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial, localizado Rua F, Quadra 05, casa 09, Conjunto Habitacional Marechal Rondon, Bairro Distrito
Industrial, nesta Capital, pelo período de 12 (doze) meses, com início em01/01/2019a 31/12/2019,com cláusula de renovação automática, no valor de R$ 800,00, ea parte ré assumiu ainda a obrigação de pagamento dos encargos de luz, água, IPTU (Id.
46251090, cláusula
4a).

Importante ressaltar que a parte ré não impugnou o acordo de reajuste para
R$ 850,00 após os 12 primeiros meses, o
que torna este fato incontroverso nos autos, nos termos do art. 374, III, do CPC.

A parte autora afirma que a parte ré deixou de cumprir a obrigação contratual de pagamento dos aluguéis e encargos desde novembro/2019.

Como se sabe, o aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, da Lei n.o
8.245/91, bem como, relevante causa
de desfazimento da locação, nos termos do artigo 9.o, III, do mesmo Diploma Legal.

Na hipótese dos autos o próprio título basta como prova do fato constitutivo do direito da parte autora, o que está demonstrado com a juntada do contrato de locação no arquivo de Id.46251090, por ter a presente lide fundamento na ausência de pagamento de aluguel e encargos, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei n. 8.245/1991.

Em sua contestação, a parte ré não nega o débito, limitando-se a justificar que enfrentou dificuldades financeiras, que os juros e multa estariam sendo cobrados acima do permitido pela legislação e que entregou o imóvel em dezembro de 2020.

No que tange à alegação de entrega do imóvel em dezembro de 2020, observa-se que a ré não comprovou a efetiva entrega das chaves ao locador, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Em audiência a informante Patrícia, esposa do autor, afirmou que não houve entrega das chaves. Esta declaração corrobora o boletim de ocorrência registrado pela mesma (Id. 95289822), relatando que não houve encontro entre elas e que não recebeu as chaves.

A testemunha Ricardo declarou que conhece o imóvel, que acha que a ré ficou aproximadamente um ano no imóvel e que a ré comentou que estava entregando as chaves. Contudo, afirmou expressamente que não presenciou a entrega das chaves. Mencionou ainda que não viu mais a ré a partir de 2020 e que observou pessoas trabalhando no imóvel, pintando,
no mesmo período em que a ré afirmou que iria entregar as chaves.

O depoimento da testemunha Ricardo, embora indique que a ré possa ter manifestado a intenção de entregar as chaves em 2020, não comprova a efetiva entrega
das
mesmas
ao locador, fato
este que deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca pela parte ré. Ressalte-se que a testemunha expressamente afirmou não ter presenciado a entrega das chaves e não soube informar se o imóvel foi locado para terceiros após a saída da ré.

Da análise dos depoimentos, em conjunto com as demais provas dos autos, conclui-se que não há elementos suficientes para comprovar a efetiva entrega das chaves pela ré ao autor em dezembro de 2020, conforme alegado em sua defesa. Pelo contrário, as provas produzidas indicam que o imóvel foi abandonado sem a devida formalização da entrega, o que se alinha com a narrativa do autor.

Por isso será considerada a efetiva desocupação do imóvel em 22/08/2022, quando o autor o adentrou (Id. 112396017).

Assim, com relação ao débito, a parte autora faz jus ao recebimento do valor mensal de R$ 800,00 desde
nov
/2019 até dez/2019 e R$ 850,00 a partir daí, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel que se deu em 22/08/2022 (Id. 112396017), já que se trata de prestações sucessivas (art. 323, NCPC).

A propósito:
[...].

Frisa-se que o autor já havia descontado na inicial o valor de
R$ 9.000,00 efetivamente pago
pela ré, restando ainda saldo devedor.

Quanto ao valor de R$ 1.600,00 que a ré alega
ter
pago
, observa-se que este corresponde a outro período e não consta no extrato de aluguéis vencidos. Contudo, os aluguéis subsequentes continuam pendentes de pagamento, conforme se observa no Instrumento de Notificação Extrajudicial de 18/06/2020 (Id. 46251073), fato que não foi devidamente rebatido pela ré em sua contestação.

Os valores em atraso dos aluguéis devem ser atualizados com base no IGP-M e incidirá desde o vencimento de cada aluguel.

Quanto aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos respectivos vencimentos, eis que se trata de mora de natureza
ex

re
,
cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil.

Nesse ponto merece destaque a análise do percentual de juros de mora fixado em 5% ao mês (cláusula 5a), se mostrando
abusivo e superior ao limite legal
do art. 1o do Decreto n. 22.626/33 e art. 406 do CC/02, pelo que o revejo e fixo em 1% ao mês.

Nesse sentido:
[...].

Consta pactuada ainda multa moratória em 10% em caso de
inadimplência
(cláusula 5a), a qual deverá ser aplicada e não se mostra abusiva.

No mais, embora a ré tenha apresentado diversas petições posteriores à defesa alegando o pagamento da dívida, verifica-se que ainda há débito de IPTU em aberto, conforme demonstra o extrato juntado aos autos (Id. 117302724).

No tocante a luz, não há
quaisquer prova
nos autos acerca da existência de tais débitos. Com relação à água, a titularidade consta em nome da ré Monique (Id. 112396016),assim, descabe o pedido da parte autora, vez que é de natureza personalíssima, ou seja, a ré irá responder diretamente perante a concessionária.

No que diz respeito às condições do imóvel, o autor juntou termo de vistoria inicial assinado pelas partes (Id. 95289814), onde consta que o imóvel foi entregue à locatária em perfeito estado de conservação. Conforme a cláusula 6a do contrato, §1o e §2o, a locatária declarou que recebeu o imóvel em perfeito estado de conservação, obrigando-se a mantê-lo em bom estado e a devolvê-lo em perfeitas condições de uso, limpeza, pintura, instalações
elétricas, etc.
(Id. 46251090).

Por outro lado, em que pese no curso da ação o autor ter informado que adentrou no imóvel e que o novo inquilino
propôs ao locador a INTEIRA E IMEDIATA RESPONSABILIDADE EM TODA A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA, quer seja: (i) contratação de chaveiro para abertura do imóvel e troca de chaves e fechaduras, (
ii
) contratação de equipe para limpeza e remoção de mato e lixo, (
iii
) reposição de lâmpadas e torneiras subtraídas, e (
iv
) pintura de paredes, portas

e janelas; (v) e demais reparos de avarias necessários para condições de habitação,
é certo que não apresentou nos autos quaisquer comprovantes de pagamentos das referidas despesas arcadas pelo mesmo, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC).

Pelo contrário, no novo contrato firmado, consta a mesma cláusula 6a do contrato, §1o e §2o, onde o novo locatário declarou que recebeu o imóvel em perfeito estado de conservação, obrigando-se a mantê-lo em bom estado e a devolvê-lo em perfeitas condições de uso, limpeza, pintura, instalações
elétricas, etc.
(Id. 112396017).

Não há também qualquer menção no contrato de desconto no valor do aluguel pelo locador/autor aos supostos reparos que seriam realizados, não apresentou o novo termo de vistoria da entrada do novo inquilino a possibilitar a análise da condição do imóvel à época com o termo de vistoria inicial assinado pela
ré, etc.

Ainda que em audiência a informante Patrícia, esposa do autor, afirmar que o imóvel não foi reparado pela ré, não é suficiente para concluir quais os defeitos que foram causados, ou seja, não resta demonstrado o que precisa ser reformado/ressarcido pela ré, assim, não havendo prova suficiente da alegada necessidade dos reparos no imóvel, não há como acolher tal pedido nesta demanda.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Roblesek
Ferreira Barbosa
em face de
Monique Paes dos Santos
e
Emilene

Gonçalina
dos Santos,
para declarar rescindido contrato de locação entre as partes.

Deixo de determinar o despejo, posto que já
houve
desocupação do imóvel.

Condeno as requeridas ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos desde novembro/2019 até a efetiva desocupação do imóvel (22/08/2022), sendo R$ 800,00 até dez/2019 e R$ 850,00 a partir daí, a ser corrigido pelo IGP-M, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento e multa moratória de 10%,deduzindo-se o valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais) já pago
pela requerida.

Condeno as requeridas ao pagamento dos encargos de IPTU em aberto de 2019 a 2022.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser suportados na proporção de 80% pelas requeridas e 20% pelo autor.
[
...]
”
(ID 296864462)
.

Contra a referida sentença as rés opuseram embargos de declaração (ID

296864464),
os quais foram
rejeitado
s
pelo Juízo
a quo
(ID

296864469).

Dessa forma
, insurgem-se as apelantes, buscando a reforma integral da sentença para:
(i
)
obter o deferimento da gratuidade da justiça;
(
ii
)
ver reconhecida a desocupação do imóvel em 27/11/2020 e, por consequência, afastada a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios após essa data;
e
(
iii
)
ver declarada a litigância de má-fé do
apelado
, com aplicação de multa e expedição de ofícios ao Ministério Público e à OAB/MT
.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre analisar a insurgência das apelantes contra o
indeferimento do pedido de justiça gratuita
, formulado na contestação
(ID
296864387
)
.

Na hipótese, v
erifica-se que o pleito foi apresentado de forma regular, acompanhado das respectivas declarações de hipossuficiência

(ID 296864390 e 296864391)
, conforme autoriza o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

No entanto
, o pedido permaneceu sem apreciação ao longo de toda a fase de instrução, tendo sido expressamente indeferido apenas na sentença
ora recorrida,
circunstância
que
, além de contrariar o disposto no § 2o do artigo 99 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, também pode ter induzido as
apelantes
à legítima expectativa de que o pedido havia sido tacitamente deferido, o que vulnera os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Conforme demonstrado, a apelante
Monique Paes dos Santos
aufere renda mensal líquida restrita, oriunda de pensão por morte e salário como assistente de convênios, totalizando aproximadamente
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia
que, diante das despesas básicas de subsistência e do custo do processo, revela-se manifestamente insuficiente
(ID
296864472
e
296864473
)
.

Por seu turno, a apelante

Emilene

Gonçalina
dos Santos

comprovou que
exercia, à época, atividades como auxiliar de serviços gerais, e atualmente trabalha como auxiliar de produção em uma fábrica, percebendo, como única fonte de renda, um
salário mínimo

(ID 296864474)
.

Diante
disso
, e considerando que a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência das apelantes,
impõe-se o
DEFERIMENTO
do benefício da justiça gratuita
, com efeitos retroativos à data do requerimento apresentado na contestação,
reformando-se a sentença nesse ponto
.

Por outro lado, n
o tocante ao
mérito da demanda
originária
,
entendo que
a sentença recorrida examinou com precisão os fatos e as provas,
não havendo elementos que justifiquem sua reforma
.
Vejamos.

Com ef
eito, aplica-se ao caso a Lei n.
8.245/1991, que disciplina as locações de imóveis urbanos e estabelece, em seu artigo 23, I, o dever do locatário de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação,
sob pena
de rescisão contratual, conforme previsto no artigo 9o, III.

No caso concreto, restou
incontroverso
que as partes celebraram contrato de locação residencial com início em 01/01/2019
(
ID 296863947
)
, contendo cláusula de renovação automática e obrigação da parte
locatária de arcar com os aluguéis, encargos e tributos,
como evidenciado no in
strumento contratual
.

Igualmente incontroversa é a mora locatícia a partir de novembro de 2019, não havendo nos autos contestação válida quanto à existência do débito, mas apenas justificativas de natureza econômica, fundadas em dificuldades financeiras das rés
(ID
296863948 e 296863949
)
.

Entretanto,
conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
,
ainda que se reconheça a relevância social de tais alegações, elas não possuem o condão de afastar a configuração da mora nem de excluir a responsabilidade contratual
.

Assim, o ponto central da demanda reside na definição da data em que se encerrou a responsabilidade das rés pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios.

In
casu
, a
s apelantes alegam ter desocupado o imóvel em
27 de
novembro de 2020, sustentando que, à época, tentaram entregar as chaves ao locador, sem sucesso. Contudo, não apresentaram qualquer recibo, declaração ou outro documento idôneo que
comprovasse
a efetiva devolução

ao locador ou a seu representante legal
, ônus que lhes
competia

Por sua vez, o apelado afirma que apenas retomou a posse do imóvel em 22 de agosto de 2022, quando nele adentrou, marco este acolhido na sentença como termo final da responsabilidade locatícia.

Aliás, depreende-se dos autos que a testemunha indicada pelas apelantes afirmou não ter presenciado a entrega das chaves, tampouco possuir conhecimento sobre eventual aceitação pelo locador, enquanto a informante Patrícia, esposa do apelado, foi categórica ao declarar que não recebeu as chaves nem teve qualquer contato direto com as rés para esse fim,
versão
que
é corroborada pelo boletim de ocorrência (ID 296864420),
o qual
registra a tentativa frustrada de devolução e a ausência de entrega formal do imóvel.

À vista disso, e
tendo em vista
que competia às apelantes comprovar o fa
to extintivo de sua obrigação,
nos termos do artigo 373, I
I, do Código de Processo Civil
,
concluiu corretamente o Juízo
a quo
pela inexistência de entrega formal das chaves
.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência no sentido de que, na ausência de devolução formal das chaves, presume-se mantida a posse indireta pelo locatário, permanecendo este responsável pelo pagamento dos aluguéis até a imissão do locador na posse do imóvel. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ACESSÓRIOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES EM DATA DIVERSA
. COBRANÇA INDEVIDA DE
ALUGUEIS
EM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. DANOS MATERIAIS NA RECONVENÇÃO. INÉRCIA DO RECONVINTE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A data de término da locação deve ser mantida conforme fixado na sentença
,
porquanto o apelante não apresentou prova idônea da alegada devolução das chaves em data anterior
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1009806-04.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/04/2025,
p
ublicado no DJE 07/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONDENAÇÃO EM PRESTAÇÕES VENCIDAS NÃO POSTULADAS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA.
TERMO INICIAL DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO
DO IMÓVEL
. ABANDONO DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA DA ENTREGA DAS CHAVES AO LOCADOR
. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO.
[...]
8
.
Quanto à data da desocupação do imóvel
,
foi constatado que
,
como não houve a entrega formal das chaves
,
a desocupação do imóvel ocorreu apenas com a imissão de posse pelo locador em 10/12/2020
,
sendo os aluguéis devidos até essa data
. Inteligência do art.
23, III, da Lei n.o 8.245/1991. [...]
"
Em ação de despejo
,
na ausência da devolução formal das chaves
, para o caso de abando do imóvel,
a desocupação do bem ocorre com a imissão de posse do locador
,
sendo os aluguéis devidos até esta data
, com fulcro no art. 2
3, III, da Lei n.o 8.245/1991." [...]”
(
TJMT,
N.U 1001072-26.2017.8.11.0002,
Rel. Des. Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida, Vice-Presidência,
j
ulgado em 12/09/2024,
p
ublicado no DJE 12/09/2024
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - ABANDONO DO
IMÓVEL -IMISSÃO
NA POSSE PELO LOCADOR -
DATA CONSIDERADA COMO TERMO DA LOCAÇÃO
. -
A simples desocupação do imóvel não exonera o locatário de suas obrigações contratuais
,
uma vez que
,
não havendo a entrega das chaves
,
subsiste a locação
- Não tendo a locatária cuidado de providenciar a entrega das chaves no momento da desocupação do imóvel,
inexistindo prova de que houve recusa de recebimento por parte do locador
,
revela-se cabível a inclusão na condenação dos aluguéis vencidos no curso da demanda até a data da imissão do locador na posse
, momento este que, de fato, fora rescindido o contr
ato entabulado entre as partes.
”

(TJMG, Apelação Cível n. 5009494-16.2020.8.13.0145 1.0000
.24.061361-2/001, Rel
.
Des
a
. Jaqueline Calábria Albuquerque,
d
ata de
j
ulgamento: 23/04/2024, 10a Câmara Cível,
d
ata de
p
ublicação: 29/04/2024
– grifo nosso
)
.

Por conseguinte, diante da inexistência de prova da entrega formal das chaves e da correta fixação da data de
imissão de posse do locador em 22/08/2022 como termo final da responsabilidade locatícia
,
mantém-se inalterada a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos até referida data
.

Em razão disso, permanecem igualmente hígidas as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao pagamento proporcional
do IPTU, à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios
,
não havendo fundamento jurídico que justifique sua reforma.

No que se refere ao pedido de condenação do apelado por
litigância de má-fé
, fundado na alegação de ocultação de documentos e conduta dolosa no curso do processo, entendo que tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

Como é cediço,
c
onforme consolidado na jurisprudência e previsto expressamente no artigo 80 do Código de Processo Civil, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a configuração inequívoca de comportamento processual reprovável, cuja gravidade extrapole o mero exercício do direito de defesa.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça
, a “
aplicação da penalidade por
litigância de má-fé
exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
1671598
,
MS
, 2020/0050805-4, Rel. Min.
Raul Araújo,
d
ata de
j
ulgamento: 08/06/2020, T4 - Quarta Turma,
d
at
a de publicação:
DJe
25/06/2020).

No caso concreto, a simples apresentação de documentos
sob sigilo
, ainda que suscite questionamentos quanto à transparência processual, não configura, por si só, conduta temerária ou desleal. Do mesmo modo, o insucesso parcial das pretensões autorais não é suficiente para caracterizar má-fé, sendo elemento inerente à dialética processual.

Assim
,
não há se falar em imposição da sanção por má-fé processual ao apelado
.

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida deve ser
reformada parcialmente
,
tão somente para

conceder o benefício da justiça gratuita às apelantes
, com efeitos retroativos à data do requerimento formulado na contestação, permanecendo
incólume

quanto à fixação da data da desocupação do imóvel, à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos até 22/08/2022
.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
MONIQUE PAES DOS SANTOS
e
EMILENE GONCALINA DOS SANTOS
,
apenas para
deferir
às
apelantes o benef
í
cio da justiça gratuita
,
nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil,
mantendo-se, no mais,
a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que
condicionado ao desprovimento do recurso da parte sucumbente.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025